Tribunal: STF
Processo: RE 86490
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-26
Data de publicação: 1977-04-26

Ementa:
MAGISTRATURA (MA). CONTRIBUIÇÃO PARA FINS PREVIDENCIARIOS E
ASSISTENCIAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE: RE 70 238. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, CASSANDO-SE A SEGURANÇA.